Tribunal: TJBA
Processo: 8005483-47.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005483-47.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WERISTON TRINDADE DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 83 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. FACULDADE DO JULGADOR. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Apelação Cível até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8052025-62.2025.8.05.0000, na qual se discute a constitucionalidade dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que determina o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre norma diretamente aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O sobrestamento do processo constitui faculdade do julgador, podendo ser determinado quando verificada a existência de questão prejudicial externa capaz de influenciar o deslinde da controvérsia. A Apelação Cível em análise funda-se diretamente no art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, dispositivo cuja constitucionalidade está sendo questionada na ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000. Embora tenha sido indeferida medida cautelar na ação de controle concentrado, com a manutenção provisória da eficácia dos arts. 83 e 84 da referida lei, tal circunstância não impede o sobrestamento de processos que discutem a mesma matéria. A suspensão do feito visa preservar os princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando decisões potencialmente conflitantes enquanto pendente pronunciamento definitivo do tribunal competente. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se fundamentou em prejudicialidade externa decorrente da pendência de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre norma aplicável ao caso constitui faculdade do julgador. A manutenção provisória da eficácia da norma impugnada em sede de controle concentrado não impede a suspensão de processos que discutem a mesma matéria, quando necessária à preservação da segurança jurídica e da economia processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 770.067/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10.10.2006, DJ 05.12.2006; TJBA, AgInt nº 8031131-70.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, publ. 26.11.2023. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO nº 8005483-47.2024.8.05.0088, em que figuram como agravante WERISTON TRINDADE DA SILVA e como agravado o MUNICIPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .